Tribunal: TJMT
Processo: 1010429-27.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010429-27.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCELO DE LIMA - CPF: 462.809.609-00 (EMBARGANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

- VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Provido integralmente o recurso de apelação, impõe-se a inversão dos encargos sucumbenciais.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcelo de Lima
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1010429-27.2017.8.11.0003, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto à inversão do ônus de sucumbência.

Diz que o acórdão embargado reformou integralmente a sentença recorrida, para julgar procedente os embargos à execução manejado pelo embargante, mas não pronunciou quanto às custas e honorários.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado, e, por conseguinte, pela majoração da verba honorária recursal.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pelo embargado (Id n. 140074191)

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de condenar o embargado nas custas e honorários de sucumbência.

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão

deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformando integralmente a sentença recorrida, para julgar procedentes os embargos à execução por ele manejado, mas restou omissa quanto à inversão do ônus sucumbencial, em que pese tratar-se de decorrência lógica da reforma integral da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reforma da sentença, com o provimento do recurso de apelação, importa apenas na inversão do ônus sucumbencial fixada na sentença
,
sem incidir, contudo, a majoração disposta no §11, do art. 85, do CPC”
.( RED Rel. n. 0003453-18.2017.8.11.0004,

4º Câm. de Direito Privado. Des. Serly Marcondes Alves, J. 06.07.22 – negritei.)

Todavia, quanto à majoração da verba honorária, na fase recursal, apenas incide diante da manutenção do êxito anteriormente obtido.

No caso, apenas depois de o recurso de apelação interposto pelo ora embargante é que houve êxito na demanda, fazendo-se necessário, num primeiro momento, apenas a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença, sem, contudo, incidir a pretendida majoração.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão no dispositivo do v. acórdão para determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Posto isso, acolho os embargos, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 14 de

setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022